Tribunal: TJSP
Processo: 1188922-62.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos morais – Pedido de restabelecimento de conta na plataforma Instagram – Desativação de conta pelo provedor da rede social sob a alegação genérica, não comprovada pelo réu, de desativação da conta por violação aos termos de uso do serviço Instagram – Inércia do provedor após comunicação pelo consumidor – Abusividade – Réu que não se desincumbiu do ônus

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos morais – Pedido de restabelecimento de conta na plataforma Instagram – Desativação de conta pelo provedor da rede social sob a alegação genérica, não comprovada pelo réu, de desativação da conta por violação aos termos de uso do serviço Instagram – Inércia do provedor após comunicação pelo consumidor – Abusividade – Réu que não se desincumbiu do ônus que sobre ele pesava de produzir prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC) – Ausência de comprovação de abusividade por parte do usuário ou de terceiro – Responsabilidade do prestador de serviço, ademais, que é objetiva – Danos morais configurados – Redução do valor da indenização que não se justifica – Mantido o valor da indenização fixado em primeiro grau – Verbas sucumbenciais devidas pelo réu – Sentença mantida – Recurso desprovido.